Tribunal: TJDFT
Processo: 0034524-63.2014.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-10-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0034524-63.2014.8.07.0001 AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADOS: LUANA MONTARROYOS BRITO, BRUNA MONTARROYOS BRITO, BEVERLY MONTARROYOS ALVES, ESPOLIO DE IAPONIRA MONTARROYOS ALVES, EDLÚCIA MONTARROYOS DE BRITO REPRESENTANTE LEGAL: ADLUEIA MENEZES MONTARROYOS ALVES DESPACHO DISTRITO FEDERAL se insurge contra decisão desta Presidência que inadmitiu o recurso constitucional por ele manejado. Sustenta que a tese recursal se fundamenta em violação a dispositivo constitucional, pleiteando o provimento do apelo. Do exame das alegações apontadas, verifica-se não ser hipótese de retratação, nem de aplicação do regime de repercussão geral, de recursos repetitivos ou de sobrestamento. Assim, em estrita observância ao teor do artigo 1.042, parágrafos 4o e 7o, do Código de Processo Civil, remetam-se os autos ao Supremo Tribunal Federal, a quem compete, exclusivamente, a apreciação do presente apelo. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A026